Tribunal: STF
Processo: HC 111711
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. PECULATO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA (ART. 514 E SEGUINTES DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL). NULIDADE RELATIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PREJUDICADA.



    1. A ausência da notificação prévia de que trata o art. 514 do Código de Processo Penal constitui vício que gera nulidade relativa e deve ser arguida oportunamente, sob pena de preclusão. Precedentes. 



    2. O princípio do pas de nullité sans grief exige a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, pois não se declara nulidade processual por mera presunção. Precedentes.



    3. Este Supremo Tribunal Federal assentou que a defesa prévia à denúncia prevista no art. 514 do Código de Processo Penal tem por objetivo proporcionar ao réu, funcionário público, a possibilidade de impedir a tramitação de ação penal baseada em acusação infundada. Superveniência da sentença condenatória. Alegação de prejuízo prejudicada, pois a denúncia foi confirmada com a procedência no exame do mérito da ação penal.



    4. Ordem denegada.